Tribunal: TJMT
Processo: 1000439-12.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000439-12.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

E M E N T A

ADMINISTRATIVO
–

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO
– ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON – CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE O CONSUMIDOR E O FORNECEDOR – FATO EXTINTIVO DA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – MULTA DESCABIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Tendo em vista a ocorrência de acordo firmado entre as partes, nos autos da reclamação aviada pelo consumidor junto ao PROCON, devidamente assinado e sem a existência de qualquer vício de consentimento, não há qualquer ato lesivo a justificar a aplicação da multa pelo órgão de proteção ao crédito.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 1000439-12.2017.8.11.0003 opostos pela empresa
Banco do Brasil S/A
, acolheu os fundamentos da exordial, para extinguir a execução fiscal no 1005580-46.2016.8.11.0003, dada a nulidade da certidão de dívida ativa no 2013/2016, ante a ausência de motivação para a cobrança da multa aplicada no processo administrativo 0114.004.226-4/2014.

Condenou, ainda, o Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa. (Id. 2362110, fl.04).

Em suas razões recursais, a Fazenda Pública Municipal alega que “não obstante a composição amigável, constatou-se a infração ao Código de Direito do Consumidor, ante a efetivação de empréstimo em nome do Reclamante sem a sua autorização”.

Assevera que “a rigor, a reparação do ato lesivo não inibe qualquer aplicação das sanções administrativas previstas no artigo 56 do CDC, sendo considerada apenas como circunstâncias atenuantes prevista no artigo 25, III, do decreto n. 2181/1997”.

Argumenta que “a fundamentação utilizada para acolher os Embargos à Execução Fiscal viola o art. 56 do Código de Defesa do Consumidor, o qual deixa claro que a aplicação de sanção administrativa não se confunde com a sanção civil”.

Aduz “que a simples reparação dos danos causados ao consumidor pelo acordo firmado pelo Apelado, em sede de reparação civil, não afasta a penalidade administrativa que decorre da constatação de infração às normas de defesa do consumidor”, eis que “medida reparatória entre consumidor e o Apelado é inconfundível com a multa de caráter sancionador e repressivo, aplicado como penalidade pela conduta contrária às normas de ordem pública de proteção e defesa do consumidor”.

Afiança “que o Legislador jamais previu a reparação do dano ou a minimização deste como fato extintivo da punibilidade administrativa, mas sim como causa de atenuante”.

Requer o provimento do recurso (Id. 2362114).

A parte apelada, em sede de contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso (Id. 2362117).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ausência de interesse público a ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 12 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020